Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. VERIFICADA. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei do Processo Judicial Eletrônico - Lei 11.419/2006 – prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (art. 4o); e a segunda, por meio do Portal Eletrônico, no qual os advogados se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receberem a comunicação de atos processuais.

2. No caso de acontecerem em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp1663952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 19/05/2021, Dje 09/06/2021, RSTJ vol. 262 p. 40).

3. Na hipótese, o réu registrou ciência da sentença, no PJe, no dia 07/07/2023 (sexta-feira), conforme consulta na aba “expedientes”. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 10/07/2023 (segunda-feira) e terminou em 28/07/2023 (sexta-feira). A apelação foi protocolada em 31/07/2023. Logo, ao considerar a prevalência da intimação por portal eletrônico (Pje) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe), a apelação do réu é intempestiva. Preliminar acolhida.

4. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

5. Em síntese: o dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito a integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. O dano moral não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que afetam direitos da personalidade. São autônomas as esferas de reparação - patrimonial e extrapatrimonial.

6. No caso, o acervo probatório indica que não deve haver compensação por danos morais - não houve demonstração de ofensa a direitos da personalidade. Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, porque o banco não apresentou qualquer documento hábil a comprovar que o empréstimo discutido nos autos foi contratado pelo autor, o autor tinha celebrado com o réu um contrato anterior com início do pagamento em 07/2019 e fim em 06/2025, com o valor das parcelas idêntico às parcelas descontadas do contrato em discussão. Ressalta-se que o valor não foi descontado em duplicidade. Assim, os valores descontados eram esperados pelo consumidor o que afasta a alegação de que se encontra em situação precária em razão da falha bancária. Ademais, não foi acostado qualquer documento hábil a comprovar referida alegação.

7. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Honorários majorados.